Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-48.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. INTERIOR DE VEÍCULO. CHAVES DE ALTO CUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que condenou o recorrente pela prática do crime de furto, previsto no art. 155, caput, do CP, à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa.

2. A denúncia narra que o recorrente subtraiu 44 chaves veiculares, avaliadas em aproximadamente R$ 40.000,00, pertencentes à vítima, proprietário de agência de veículos, que as havia deixado dentro de seu automóvel estacionado em via pública. O crime foi registrado por câmeras de segurança, e parte dos objetos encontrada em posse do réu e o restante em local indicado por testemunhas.

3. A sentença reconheceu a materialidade e a autoria com base em provas testemunhais, imagens, autos de apreensão e de restituição, além da confissão espontânea. A culpabilidade foi valorada negativamente pelo fato de o réu ter cometido o delito durante o cumprimento de pena anterior. A pena-base foi fixada com aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo legal. Na segunda fase, houve compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Não foram reconhecidas causas modificadoras na terceira fase. Indeferidas as benesses do sursis e da substituição por penas restritivas de direitos.

4. A defesa requer a reforma da sentença para redução da pena, alegando indevida valoração negativa da culpabilidade e aplicação excessiva da fração de exasperação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da culpabilidade em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena; e, (ii) estabelecer se a fração de 1/8 utilizada na exasperação da pena-base é excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A valoração negativa da culpabilidade é legítima porque a prática do crime durante o cumprimento de pena anterior revela maior reprovabilidade da conduta, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT.

7. A fração de 1/8 aplicada na exasperação da pena-base é válida e razoável, estando dentro dos limites legais e jurisprudenciais, lembrando que não há direito subjetivo à aplicação de fração específica.

8. Como a sentença está devidamente fundamentada, com provas suficientes da materialidade e da autoria, não há nulidades ou vícios que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
CP, art. 155, caput; CPP, arts. 59, 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.02.2021.